Tribunal: TJMT
Processo: 1039070-50.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039070-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), FABIO ROSA DE MIRANDA - CPF: 800.940.901-49 (RECORRIDO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES registrado(a) civilmente como JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS. PRELIMINAR.

CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO FIM DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em demanda ajuizada em face do Município, sendo alegado cerceamento de defesa em razão da prolação da sentença antes do término do prazo para apresentação de contestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
A questão em discussão consiste em definir se a prolação de sentença antes do encerramento do prazo para contestação configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O contraditório e a ampla defesa asseguram à parte o direito de apresentar contestação dentro do prazo legal, sendo vedado ao julgador antecipar o julgamento antes de seu esgotamento. A prolação de sentença antes do término do prazo para contestação impede o exercício pleno do direito de defesa, configurando cerceamento de defesa. A nulidade da sentença é medida que se impõe quando verificada a supressão de fase processual essencial ao regular desenvolvimento do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A prolação de sentença antes do término do prazo para contestação configura cerceamento de defesa e acarreta nulidade do julgado. 2. O respeito ao contraditório e à ampla defesa exige a observância integral dos prazos processuais assegurados às partes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.099/95, arts. 38 e 46; Lei nº 12.153/2009, art. 27.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 349357362 – reclamação nº 1039070-50.2025.8.11.0001 – NÚCLEO DE JUSTIÇA DGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
), que deferiu parcialmente o pedido.

- PRELIMINAR.

- Do cerceamento de defesa
.

No caso, verifica-se que o Recorrente registrou ciência ao pedido em 12/8/2025, ao que o prazo para contestação se findaria em 30/9/2025, conforme registro do sistema.

Contudo, o juízo de primeiro grau proferiu a sentença
(id. 349357362)
em 11/9/2025, antes do fim do prazo para contestar.

Com estas breves anotações, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, ante a publicação da sentença em data anterior ao fim do prazo para contestação.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, anulando a sentença, com restituição de prazo para contestação e prosseguimento da reclamação até novo julgamento.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026